Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-06.2023.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000570-06.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA e outros

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, BRENDA ROCHA OLIVEIRA LIMA, FELIPE DE PAULA DOS SANTOS NUNES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM 2º LUGAR PARA UMA ÚNICA VAGA. EXONERAÇÃO A PEDIDO DA 1ª COLOCADA. VACÂNCIA DO CARGO. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E CONVÊNIO DE CESSÃO DE PROFESSORES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Embora a aprovação em concurso público, em regra, gere apenas expectativa de direito, esta se converte em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, ocorre a vacância do cargo anteriormente ocupado por candidato em melhor classificação, fazendo com que o próximo candidato passe a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.

2. A contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções para as quais foi realizado concurso público, bem como a celebração de convênio para cessão de professores de outro município, demonstra a inequívoca necessidade do serviço e configura preterição arbitrária da candidata aprovada, em desacordo com o Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

3. "(...)
tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas existentes em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.

(...)
." (STF - RE: 1462264 AM, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024)

3.
Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000570-06.2023.8.05.0137
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA e como apelada MUNICIPIO DE VARZEA NOVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em acolher o parecer ministerial e
NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença procedente
, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA